Tribunal: TJMT
Processo: 1004872-92.2020.8.11.0055
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004872-92.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA; REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E À VIDA DOS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – APLICAÇÃO DE ASTREINTES VISANDO ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

2. O interesse de agir persiste se o provimento pleiteado não foi atendido pela parte.

3. O Estado tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios dos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5º, caput, e 6º, ambos da Constituição Federal.

4. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

5. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, não havendo que falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

6. A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade que irá suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1004872-92.2020.8.11.0055 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o Município de Tangará da Serra a providenciar o Alvará Contra Incêndio e Pânico, mediante apresentação de projeto no Corpo de Bombeiros Militar local, da Secretaria Municipal de Assistência Social do Jardim Shangrilá, no prazo de 180 (cento e oitenta dias). Por consequência,
julgou extinto
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Magistrado
a quo
fixou a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. (Id. 99220654).

Em suas razões recursais,

o município de Tangará da Serra argumenta a preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, aduz a necessária observação ao princípio da separação dos poderes, cabendo ao Executivo definir suas prioridades e aplicar os recursos públicos, pela ausência de previsão orçamentária para execução das obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos, e, ainda, pela inexistência de omissão quanto ao cumprimento do objeto da ação.

Sustenta que a obrigação de apresentação do Alvará no prazo estipulado nos autos resta impossível, pois é obrigação que depende da vontade de terceiro.

Ressalta ser necessária a dilação de prazo para cumprimento da decisão judicial.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, acolhendo-se a preliminar, e caso não for esse o entendimento, requer a reforma integral da sentença recorrida, especialmente diante da falta de interesse de agir, do princípio da legalidade e da separação dos poderes. (ID 99220663 pág. 01/22).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença em sua totalidade. (ID 99220668 pág. 01/11).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do apelo. (ID 100706954 pág. 01/07).

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA).

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Primeiramente, ressalto que, embora o feito tenha sido remetido a este Sodalício para a Remessa Necessária, entendo não ser o caso, considerando que a sentença foi proferida em Ação Civil Pública, e os pedidos foram julgados procedentes.

Com efeito, sendo o pedido posto em Ação Civil Pública julgado procedente, não há que se falar no reexame necessário, que só se justificaria, se fosse o caso de julgamento pela improcedência.

A propósito, a 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a Ação Popular, também se aplica à Ação Civil Pública, levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

O entendimento do STJ é de que a aplicação do artigo 19 da lei que rege as ações populares pode ser aplicada em todo o "
microssistema coletivo"
naquilo que for útil à tutela dos interesses da sociedade.

O Relator ressaltou que,
“dada a ausência de dispositivo na lei de Ação Civil Pública, lei 7.347/85, versando sobre remessa oficial, deve-se prioritariamente buscar norma de integração dentro do microssistema processual de tutela coletiva, o que confirma como legítima a aplicação por analogia do artigo 19 da Lei 4.717/65
".

O julgado foi assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 19 DA LEI Nº 4.717/64. APLICAÇÃO.

1. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário. Doutrina. 2. Recurso especial provido
.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.108.542 - SC (2008/0274228-9) RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA) (Destaquei).

Em 2017, este entendimento foi reafirmado, no REsp 1220667/MG, que decidiu “
por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário
"(REsp 1613803/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017)” (Destaquei).

Verifica-se, portanto, que, o entendimento do STJ é visando tutelar o interesse público, tutelar o interesse da sociedade, que, no caso, foi atendido pela sentença que condenou o Município de Tangará da Serra/MT em favor da comunidade, impondo a obrigação de fazer consistente em providenciar o Alvará Contra Incêndio e Pânico, mediante apresentação de projeto no Corpo de Bombeiros Militar local, da Secretaria Municipal de Assistência Social do Jardim Shangrilá, no prazo de 180 (cento e oitenta dias); visando a segurança de todos que ali frequentam.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O Apelante aduz preliminar de ausência de interesse de agir, já que está adotando as medidas necessárias para obter o Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, junto ao Corpo de Bombeiros. Assim, entende que resta ausente o interesse de agir do Ministério Público tendo em vista que o pedido já foi atendido.

Razão não assiste ao Apelante. Explico.

Como se sabe, há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a Juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

In casu,
verifica-se que, se faz presente o interesse processual, uma vez que ao tempo do ajuizamento da presente Ação Civil Pública, o prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Jardim Shangri-lá, não possuía Alvará de Combate a Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar, conforme informa o documento colacionado no ID n. 99220639 - Pág. 9-10.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E À VIDA DOS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Estado tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios dos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5º, caput, e 6º, ambos da Constituição Federal. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, não havendo que falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade que irá suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
(N.U 1005119-73.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)” (Destaquei)

Assim, não há que falar em falta de interesse de agir, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1004872-92.2020.8.11.0055 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o Município de Tangará da Serra a providenciar o Alvará Contra Incêndio e Pânico, mediante apresentação de projeto no Corpo de Bombeiros Militar local, da Secretaria Municipal de Assistência Social do Jardim Shangrilá, no prazo de 180 (cento e oitenta dias). Por consequência
, julgou extinto
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos de origem, que cuida-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Tangará da Serra/MT, visando a obtenção do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar da Secretaria Municipal de Assistência Social do Jardim Shangri-lá.

Recebida a inicial, o r. Juízo deferiu parcialmente a liminar pleiteada, determinando que o Município realizasse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a apresentação do projeto ao Corpo de Bombeiros Militar da Secretaria Municipal de Assistência Social do Jardim Shangri-lá e, no mesmo prazo, de modo subsequente, a apresentação do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico (ID. 39269933).

Instado, o Réu apresentou contestação (ID. 43263090), a qual foi impugnada em ID. 45653831.

Após, o r. Juízo sentenciou o processo, julgando procedente o pedido inicial (ID. 46913835).

O município de Tangará da Serra, inconformado com a sentença, manejou Recurso de Apelação com pedido de reforma da decisão (ID. 60625694).

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Inicialmente, impende ressaltar que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei nº 10.402/16, que instituiu a legislação de segurança contra incêndio e pânico, estabelece sistemas de adequação para a segurança dos locais (bem público) e pessoas que ali frequentam, fixando as exigências e os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico.

A obrigação de fazer tutelada na demanda abrange a prestação de serviço público fundamental relacionado ao direito à segurança (art. 6º da CF) e, mais do que isso, envolve a inviolabilidade do direito à vida, na medida em que a falta de segurança atinge todos os servidores públicos e usuários do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Jardim Shangri-lá.

Nesse aspecto, não olvida ser dever legal do Município garantir em seus prédios públicos a segurança mínima aos usuários (com os laudos e alvarás competentes).

No caso dos autos, observa-se que, o Ministério Público apurou, por meio de procedimento preparatório, a existência de diversas irregularidades e omissões do Poder Público Municipal de Tangará da Serra quanto à regularização dos prédios públicos municipais em relação às normas técnicas de prevenção de incêndio e pânico, resumindo-se os presentes autos especificamente acerca da omissão do ente público municipal quanto à ausência de Alvará de Combate a Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Secretaria Municipal de Assistência Social do Jardim Shangri-lá.

Isso porque, os documentos colacionados nos Id ́s n. 99220639 e 99220642 demonstram que, após ser encaminhada em 24-5-2019, listagem expedida pelo Corpo de Bombeiros acerca da situação dos prédios públicos municipais de Tangará da Serra que estariam em desconformidade com a legislação estadual, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 5-8-2019 requisitou informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a obtenção do Alvará de Pânico e Incêndio, para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Secretaria Municipal de Assistência Social do Jardim Shangri-lá.

Ato contínuo, em 28-11-2019, foi informado pela Secretária Municipal de Assistência Social que, foi realizada nota de empenho para a aquisição dos extintores de incêndio, e que estariam aguardando a entrega pela empresa licitada, e ainda, que havia sido solicitado processo licitatório para finalizar a aquisição dos demais equipamentos de segurança contra incêndio. (ID n. 99220639 - Pág. 38).

Em 15/05/2020, foi reiterado ofício a Secretaria Municipal de Assistência Social, para que encaminhassem cópia do processo e o prazo aproximado para a finalização do mesmo, com a respectiva confecção do alvará. (ID n. 99220639 - Pág. 48)

Em resposta enviada em 26-5-2020, foi informado pela Secretária Municipal de Assistência Social que, teriam adquirido os equipamentos necessários para que fosse expedido o Alvará de Pânico e Incêndio do prédio do CREAS, e que após estas aquisições, foram os equipamentos enviados para a Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, para que a equipe de engenharia requisitasse expedição do Alvará no Corpo de Bombeiros. E ainda, que não haviam conseguido as luminárias de emergência, necessitando a abertura de processo licitatório para a aquisição. (ID n. 99220639 - Pág. 54).

Em 18-08-2020, o Ministério Público do Estado, considerando que até o presente não havia ocorrido a regularização do estabelecimento investigado, resolveu converter o procedimento preparatório, registrado sob SIMP n° 003400-009/2019 em Inquérito Civil, nos termos do art. 22, § 6º da Resolução nº 052/2018 CSMP-MT (id n. 99220641 - Pág. 12/13).

Após, foi enviado Ofício nº 900/1ªPJCIV/2020 em 25-08-2020, ao Ilmo. Sr. Major Antônio Marcos Guimarães, Comandante da 3ª CIBM, 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar Tangará da Serra – MT pelo Ministério Público, solicitando que no prazo de 10 (dez) dias, fosse informado o andamento do procedimento administrativo para regularização da situação referente à ausência de Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico, bem como quais medidas e procedimentos o interessado deveria realizar para a obtenção do referido Alvará. (Id. 99220641 - Pág. 18).

Na data de 27-08-2020 sobreveio resposta ao supracitado Ofício, informando que nenhuma das unidades possuía Procedimento Simplificado (PS) ou Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), por intermédio de Processo Técnico (PTec), bem como não constava nos arquivos a solicitação de vistoria técnica, a fim de se averiguar a adequação das edificações as exigências da Lei n° 10.402/2016 e as Normas Técnicas do CBMMT, estando então suscetíveis a vistoria de fiscalização da Corporação, que por intermédio do Decreto de Fiscalização n° 859/2017 estabelece a previsão de prazo para regularização, bem como de multa e até interdição em caso de não atendimento dos prazos e das exigências quanto as medidas de segurança. (Id. 99220642 - Pág. 1/4).

Pois bem.

Tais situações revelam a indevida omissão do Ente Público Municipal em providenciar a regularização de funcionamento do referido prédio onde se localizam diversos órgãos públicos municipais, sobretudo por ser imprescindível a obtenção do referido Alvará como forma de garantia da segurança e até mesmo da integridade física das pessoas que ali frequentam, tratando-se, pois, de obrigação imposta ao Município, que não pode se escusar de cumpri-la, sob pena de violação dos princípios básicos que regem a Administração Pública, bem como ao direito à vida e à segurança.

Ressalta-se, ainda, que, o simples fato de o procedimento ser burocrático não pode servir de escusa para o Município não empreender esforços para resolver o problema relacionado à segurança do prédio público.

Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

Nesse passo, a obrigação de fazer tutelada na demanda abrange a prestação de serviço público fundamental relacionado ao direito à segurança (art. 6º da CF) e, mais do que isso, envolve a inviolabilidade do direito à vida, na medida em que a falta de segurança atinge todos os frequentadores do prédio público em questão.

De fato, a não observância das regras de segurança viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Poder Judiciário, não havendo que falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1. A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas. 3. Agravo regimental não provido.
” (SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.
1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF – ARE 886710 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015) [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS – INCONTROVERSO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
(...) 1. Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio locado em que funciona a escola pública, colocando em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da construção de prédio próprio. 2. Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de construção de prédio para abrigar a escola pública estadual, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.
3. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.”
(...)

(TJMT, N.U 0020756-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2021, Publicado no DJE 16/2/2021) [Destaquei].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL. POSSIBILIDADE. UNIDADES DE GESTÃO COMPARTILHADA E COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO. OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E DO CORPO DE BOMBEIROS. NECESSIDADE. CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. APLICAÇÃO. RISCO DE LESÃO GRAVE AOS SERVIDORES E USUÁRIOS DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO.
As atividades de serviços em geral que pretendam funcionar no município de Cuiabá, a teor do que dispõe o código sanitário e de posturas, dependem de prévio licenciamento. Logo, possível é deferir a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, para determinar que o estado de mato grosso providencie os alvarás de funcionamento e de prevenção contra incêndio e pânico do corpo de bombeiros militar em relação às unidades de gestão compartilhada e complexo regulador estadual/tratamento fora do domicílio-tfd da central de regulação do estado de mato grosso, visto que sua ausência impõe risco de lesão grave aos servidores e usuários do serviço.
Recurso provido em parte.”
(TJMT; AI 156784/2014; Capital; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Jul. 1/9/2015; DJMT 14/9/2015; Pág. 94). [Destaquei]

Frisa-se, ainda, que, a alegação de que a obtenção do competente Alvará de Combate à Incêndio e Pânico não depende do Município de Tangará da Serra, mas da vontade de terceiro, não possui o condão de afastar a obrigação imposta na sentença recorrida; porquanto conforme anteriormente ressaltando, observa-se dos documentos que instruem a inicial que a não obtenção, até o presente momento, do competente Alvará se dá em decorrência da própria morosidade do ente municipal em sanar as irregularidades constatadas no prédio, onde se localizam diversos órgãos públicos municipais.

Deveras, é possível verificar que o procedimento extrajudicial que ensejou a propositura de Ação Civil Pública por parte do Ministério Público Estadual teve início em meados do ano de 2019, sendo certo que, desde então, o ente municipal dispôs de tempo suficiente para adoção das providências necessárias visando a obtenção do Alvará em tela.

Desse modo, não merece reparos a sentença quanto ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a obtenção do competente Alvará, posto que razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a natureza e extrema relevância da obrigação imposta.

Quanto a multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, é cabível a cominação em desfavor da Fazenda Pública, como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer.

Entretanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes,
existindo outros meios coercitivos mais eficazes para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, por ser incabível na espécie,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra, tão somente para afastar a multa cominatória, consignando, todavia, em caso de descumprimento, que o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022